Tribunal: TCU
Processo: 034.955/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12358/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.955/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ainhanguara Silva de Andrade Lima (XXX.659.030-XX); Cinara Silva de Andrade Lima (XXX.098.500-XX); Darlene Borges Weiler (XXX.094.930-XX); Doris Egia de Melo Durgante (XXX.455.700-XX); Eliane Moreira Borges (XXX.601.310-XX); Guacira Silva de Andrade Lima (XXX.275.650-XX); Inajara Silva de Andrade Lima (XXX.934.550-XX); Jussara Teresinha Andrade Lima da Silveira (XXX.090.720-XX); Laise Pedroso Basso (XXX.454.450-XX); Leila Pedroso Zanini (XXX.715.350-XX); Leonardo Felix da Silva (XXX.575.770-XX); Mara Neide Peres Garcia (XXX.649.330-XX); Mari Angela de Melo Durgante Vitoria (XXX.115.190-XX); Nara Silva de Andrade Lima de Jesus (XXX.937.140-XX); Neusa Maria Peres Fleck (XXX.782.340-XX); Romilde Gonsalves Benthas Felix da Silva (XXX.920.130-XX); Samara Silva de Andrade Lima (XXX.115.760-XX); Suzete Necchi Benites (XXX.196.670-XX); Tania Maria Casanova Machado (XXX.864.000-XX); Terezinha Veronis Rodrigues dos Santos (XXX.111.430-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.